Tribunal: TJPA
Processo: 0019019-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019019-20.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA ANDRADE LOBATO, JOAO DA MATA PEREIRA MUNIZ, ANA LUCI FREITAS VAZ, ADELINO CARVALHO MONTEIRO, MARIA EDNA CRESPO SILVA, LIEGE FIGUEIREDO DE FREITAS, CLAUDIA CRISTINA DO VALE GUZZO, RUTH DE AMBROSIO LIMA PINA, IVETE SALDANHA GONDIM DA SERRAO, CARLOS MOACY BITTENCOURT JUCA, JACITARA SILVA DA CONCEICAO, ALBERTO JOSE SILVA TOBIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau, sem promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. O agravante busca a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que a manutenção da sentença exige a adequação dos honorários advocatícios para compensar o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão da manutenção da decisão favorável à parte vencedora, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC, estabelece que, havendo interposição de recurso e sendo mantida a decisão favorável à parte vencedora, os honorários advocatícios devem ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

A sucumbência recursal, fundamentada no princípio da causalidade, determina que a parte que interpõe recurso infrutífero deve arcar com a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte contrária.

No caso concreto, constatou-se o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte agravada no decorrer do processo recursal, bem como a manutenção integral da sentença de primeiro grau, justificando a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0019019-20.2008.8.14.0301

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: Agravo interno em apelação cível

Agravante:
Estado do Pará

Agravados: Maria de Fátima Andrade Lobato e outros

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado do Pará
em face de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau, sem majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

O recorrente pleiteia a majoração dos honorários, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, em razão da manutenção da decisão, os honorários devem ser adequadamente ajustados para refletir o trabalho adicional desempenhado pelos patronos ao longo do processo recursal.

Contrarrazões ao agravo interno constante no id.18382335.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia ora apresentada cinge-se à aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, que estabelece a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição de recurso que resulta na manutenção da decisão favorável à parte vencedora.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “
vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária
” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

"Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Dessa forma, constatando-se o efetivo trabalho do causídico no âmbito recursal e a manutenção integral da sentença proferida no juízo
a quo
, entendo ser plenamente cabível a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO,
para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que fixo em R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), nos moldes do §8º do referido dispositivo legal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024